Tribunal: STF
Processo: RE 89364
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
' O IMÓVEL, QUE, NA PARTILHA, NÃO CABE NO QUINHAO DE UM HERDEIRO,
NEM ADMITE DIVISAO COMODA, NEM A RESPEITO DELE, SE CHEGA A ACORDO
QUANTO A REPOSIÇÃO  PELO HERDEIRO, NEM QUANTO A INCLUSAO NO
PAGAMENTO DE DOIS OU MAIS HERDEIROS, QUE FIQUEM EM COMUM, TEM DE SER
VENDIDO,'NECESSITATIS CAUSA'.
VALIDA E A ADJUDICAÇÃO DO BEM INDIVISIVEL AO CESSIONARIO DO HERDEIRO
QUE, EM LICITAÇÃO, DA O MAIOR LANCO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.777 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 503 DO C.P.C/39.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA, REFORMADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, SER
RESTABELECIDA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.